Tribunal: CARF
Processo: 16095.720330/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720330/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.157 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
JORGE ABISSAMRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os
requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL.
INÍCIO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. REGRA GERAL.
APLICÁVEL.
Ausente antecipação de pagamento, o prazo para o Fisco efetuar o lançamento do
IRPF é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SIGILO BANCÁRIO. PRESERVAÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DISPENSÁVEL.
O sigilo bancário não é oponível ao Fisco em vista da Lei Complementar no
105/2001.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
APLICABILIDADE EM FACE DA MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste repetição da sanção sobre o mesmo fato quando se verifica que a multa
de ofício, acessória ao valor do imposto de renda exigido, penaliza a conduta
da falta de recolhimento do tributo que é efetivamente devido pela contribuinte
ao cabo do ano-calendário em que esta recebeu rendimentos, ao passo que a
multa isolada penaliza a conduta do contribuinte de não promover a
antecipação mensal do imposto de renda na medida em que os rendimentos
eram recebidos, independentemente de vir a ser apurado, ou não, imposto a
pagar na declaração de ajuste anual, sendo, portanto, distintos os fatos e os
bens jurídicos tutelados por cada uma das diferentes normas penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720330/2011-12
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720330/2011-12

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-53.214 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (e-fls. 383 a 393), transcritos a seguir:
Por meio do Auto de Infração de fls. 313 a 342, exige-se o crédito tributário de R$
2.347.792,93 de Imposto de Renda, R$ 1.760.844,69 de multa de ofício de 75%, R$
143.413,21 de multa isolada de 50% e acréscimos legais decorrente da ação fiscal
efetuada em desfavor do contribuinte acima qualificado, abrangendo o período-base de
2006 a 2008, em razão da existência de depósitos bancários de origem não comprovada
e da falta de recolhimento do carnê-leão.
2. Segundo a autoridade fiscal, o procedimento em análise iniciou-se com a emissão do
MPF 08.1.11.00-2011.00186-6 e a expedição Termo de Intimação Fiscal no 001 (fls.
289 e 290), com a determinação da apresentação dos extratos bancários das contas
correntes mantidas junto ao Banco do Brasil, HSBC e Santander.
3. Intimado e reintimado, o contribuinte apresentou todos os extratos em 30/06/2011.
4. Após a análise dos sobreditos extratos, a autoridade fiscal constatou depósitos e
créditos em valores muito superiores aos valores declarados nas respectivas Declarações
de Ajuste, exercícios 2007 a 2009.
5. O contribuinte foi intimado e reintimado a esclarecer essas diferenças, no entanto, se
manteve silente.
6. Dessa forma, a autoridade fiscal, como base no disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96,
considerou tais depósitos como omissão de rendimentos, procedendo ao correlato
lançamento.
7. Nas DIRPF 2007 a 2009, havia registros da percepção de rendimentos tributáveis
percebidos de pessoas físicas, sujeitos ao recolhimento antecipado do Imposto de Renda
(carnê-leão).
8. Como não houve os mencionados recolhimentos, a autoridade fiscal aplicou o
previsto no art. 44, § 1o, inciso III, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14.
inciso II, da Lei no 11.488/2007, lançando a multa de 50%, também denominada multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão.
9. Intimado pessoalmente da lavratura em 20/12/2011, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 344 a 354 em 17/01/2012.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720330/2011-12

10. Aduz, em sua defesa, a decadência parcial das exigências fiscais, pois a autuação
fiscal abrangeu o período de janeiro de 2006 a dezembro de 2008, enquanto a intimação
da lavratura do Auto de Infração ocorreu em dezembro de 2011, restando fulminada a
pretensão do fisco pela decadência sobre os fatos geradores ocorridos no período de
janeiro a novembro de 2006.
11. Sustenta o entendimento que, como o Imposto de Renda é um tributo lançado por
homologação, a decadência inicia-se concomitantemente à ocorrência do fato gerador,
nos exatos termos do art 150, § 4o, do CTN. Manifesta-se assim:
O IRPF, de uma forma geral, está submetido à modalidade de lançamento por
homologação, uma vez que seja sobre os ganhos de capital, sobre os resultados
de aplxações financeiras ou mesmo em relação aos valores tributados na forma
do carnê-leão, imposto é apurado e devido mensalmente sobre todos os
rendimentos dessas espécies obtidos pelo contribuinte. E realmente é assim, pois
cabe ao contribuinte verificar a eventual ocorrência do fato gerador e calcular o
tributo devido, recolhendo-o ao Erário. À administração compete homologar o
procedimento do contribuinte ou, discordando dele, efetuar o lançamento, desde
que no prazo contido no § 4o do art. 150, pois, findo ele, de acordo com seus
expressos termos, há a homologação e o crédito está definitivamente extinto.
No caso concreto, no que se refere à decadência, é aplicável o art. 2o da Lei
7.713/88. De acordo com o dispositivo, o imposto de renda das pessoas físicas
"será devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos ". Mencionado regime foi mantido pelas leis posteriores que
fixaram regras sobre a tributação das pessoas físicas (Leis 8.981/95 e 9.250/95).
Aliás, a propósito da presunção de omissão de rendimentos fundada no art. 42
da Lei 9.430/96, a legislação determina que "os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira" (§ 4o). Essa determinação é prova cabal de que a modalidade de
lançamento do imposto sobre a renda de pessoas físicas era, no ano de 2006, a
de homologação (o que persiste até hoje), sendo a eles aplicáveis o art. 150, §
4o, do CTN.
12. Propugna, ainda, pela nulidade do Auto de Infração por falta de elemento descritivo
necessário à devida identificação dos rendimentos omitidos, pois o art. 42 da Lei no
9.430/96 impõe que os créditos realizados em conta bancária do fiscalizado deverão ser
analisados individualmente e a fiscalização não realizou esse trabalho individualizado,
identificando somente o montante total creditado em cada conta corrente, eliminando,
assim, a possibilidade de se saber qual a composição da base que originou a autuação.
13. Diz, também, ter sofrido violência em sua privacidade, pois o sigilo bancário só
poderia ter sido afastado por ordem judicial.
14. Levanta a ocorrência da decadência parcial, no que tange à multa isolada, com as
mesmas razões, outrora, suscitadas, pois a autuação não poderia envolver o período de
janeiro a novembro de 2006.
15. Continua com o seu inconformismo com a aplicação da multa isolada alegando que:
Com efeito, o parágrafo único do art. 43 da Lei 9.430/96 prevê que ensejará a
lavratura do auto de infração sem tributo o pagamento do crédito tributário fora
do vencimento. Na sequência, o art. 44 do referido diploma legal, ao tratar das
multas de ofício, determina que será exigida a multa de ofício de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata, deixando espaço
à penalidade exigida de forma isolada no valor de 50% sobre o valor do
pagamento mensal para as hipóteses em que o adimplemento do tributo ocorre
fora do vencimento.
No caso em questão, afirma a fiscalização que o Impugnante teria declarado as
importâncias advindas do exterior e não teria efetuado o recolhimento do
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720330/2011-12

respectivo imposto devido na sistemática do carnê-leão. Sendo assim, cabia à
fiscalização efetuar o lançamento de ofício da quantia que entendesse devida a
título de tributo e, sobre esse montante, impor a multa de ofício de 75%, e não
impor a multa isolada. Esta só é cabível quando há o descumprimento da
obrigação de recolhimento antecipado, porém, sem a satisfação do crédito
tributário ulteriormente, antes do início de procedimento fiscal.
Portanto, não é cabível a imposição da multa de ofício isolada de 50% como foi
feito no presente caso, sendo de rigor o seu cancelamento, posto que aplicada
em desconformidade com a legislação em vigor.
16. Ao fim, requer a procedência da impugnação.
17. É o relatório.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba -
DRJ/CTA, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 383 a
393).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o
70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
DECADÊNCIA. DIA INICIAL. REGRA GERAL
O prazo para o Fisco efetuar o lançamento do imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos pelas pessoas físicas é de 05 (cinco) anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
REQUISIÇÃO
E
UTILIZAÇÃO
DE
DADOS
BANCÁRIOS.
PRIVACIDADE.
A requisição às instituições financeiras de dados relativos a terceiros, com
base na Lei Complementar n.o 105/2001, constitui simples transferência ao
Fisco, e não quebra do sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois,
que se falar na necessidade de autorização judicial para o acesso pela
autoridade fiscal a tais informações.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa de
ofício, lançada em função da apuração de imposto por declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720330/2011-12

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente lide (e-fls. 401 a 415):
1. Decadência parcial da exigência fiscal.
2. Nulidade da autuação por falta de elemento descritivo na identificação dos
rendimentos omitidos.
3.Violação ao princípio da privacidade e ao sigilo bancário.
4. Inaplicabilidade e parcial decadência da multa de ofício isolada.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/9/2015
(e-fl. 417), e a peça recursal foi recebida em 19/10/2015 (e-fl. 401), dentro do prazo legal para
sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Infrações apuradas
Oportuno registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF facultam
o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão recorrida, quando o recorrente
não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Tocante a isso, segundo documentação acostada aos autos o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir do voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Nulidade do Lançamento e Depósitos Individualizados
19. No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720330/2011-12

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
20. Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que a Notificação de Lançamento foi lavrada por Auditor Fiscal
da Receita Federal, autoridade competente para efetuar o lançamento.
21. O impugnante, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado
procedimento fiscal, tendo sido concedido ao mesmo o mais amplo direito, pela
oportunidade de apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir
as infrações apuradas pela fiscalização.
22. O contribuinte, diferente do que alega, teve ciência dos depósitos individualizados
por meio do anexo ao Termo de Intimação Fiscal no 001 (fls. 291 a 304) e de todos os
atos praticados pela autoridade fiscal, podendo exercer amplamente o seu direito de
defesa, conforme impugnação recebida e conhecida de fls. 344 a 354.
23. Conclui-se, então, improcedente o argumento de existência de vício capaz de anular
a Notificação de Lançamento vergastada.
Decadência Parcial
24. O impugnante alega a decadência tanto do Imposto de Renda como da multa isolada
concernentes ao período de janeiro de 2006 a novembro de 2006, por entender que o dia
inicial para a contagem da decadência coincide com o dia da ocorrência do fato gerador.
25. Durante o decorrer do ano-calendário, o contribuinte antecipa, mediante a retenção
na fonte ou por meio de pagamentos espontâneos e/ou obrigatórios, o imposto que será
apurado em definitivo quando da apresentação da Declaração de Ajuste Anual, nos
termos, especialmente, dos arts. 9o e 11 da Lei no 8.134, de 1990.
26. É nessa oportunidade que o contribuinte pode realizar os ajustes consolidados de sua
situação de sujeito passivo, considerando os rendimentos auferidos, as deduções legais,
as antecipações feitas e, assim, confeccionar a Declaração de Ajuste Anual a ser
apresentada ao Fisco.
27. Logo, não sendo a omissão de receitas, aqui discutida, rendimentos isentos, não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou exclusiva na fonte, tal omissão deve, por
determinação legal, integrar a base de cálculo do ajuste anual no ano em que foram
considerados recebidos os rendimentos.
28. Assim, longe de ter se tornado mensal, a apuração do IRPF sempre depende do
ajuste anual de que trata o artigo 85 do RIR/1999, salvo as exceções já mencionadas:
rendimentos isentos, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte e sujeitos à
tributação definitiva, que não é a situação aqui discutida.
29. A regra geral é que a apuração mensal do imposto seja apenas uma antecipação do
valor devido anualmente. Quando há a apuração mensal, o que está acontecendo é uma
presunção de que o fato gerador irá ocorrer no final do ano-calendário. Tanto é assim
que na DAA o resultado pode ser de saldo de imposto a pagar ou imposto a restituir.
30. Por conseguinte, incabível, por equivocado, o entendimento de possível tributação
em base exclusivamente mensal dos fatos geradores ocorridos de janeiro a novembro de
2006.
31. Na sequência, tem-se que sendo o imposto de renda das pessoas físicas um tributo
sujeito ao lançamento por homologação, aplica-se, em princípio, a regra estabelecida no
art. 150, §4o, do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado. Nesse caso, o
quinquênio decadencial é contado a partir da data de ocorrência do fato gerador, ou seja,
31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720330/2011-12

32. Em pesquisas nos sistemas da RFB, observa-se que nas DAAs dos exercícios
fiscalizados, ou seja, 2007 a 2009, não houve antecipação de pagamento (IRRF, carnê-
leão, imposto complementar ou quotas) por parte do declarante.
33. Nesse contexto, aplica-se a norma do art. 173, I, do CTN, segundo o qual a
contagem do prazo de decadência se dá a partir do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
34. Nessa linha de raciocínio, não há, pois, que se falar em decadência do direito de a
Fazenda Nacional constituir o crédito tributário que foi formalizado pelo Auto de
Infração em pauta, para exigência de imposto de renda pessoa física (código 2904),
multa proporcional e juros de mora.
35. Já as multas isoladas (aquela por falta de recolhimento do carnê-leão, como no
presente caso) são sempre decorrentes de lançamentos de ofício e a elas não se aplicam
as regras específicas dos tributos sujeitos à homologação tácita prevista no já citado art.
150, §4°, do Código Tributário Nacional. A contagem do prazo decadencial segue,
portanto, a regra do art. 173, I, do CTN, segundo o qual:
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
36. O art. 106 do RIR/1999 estabelece que está obrigada ao recolhimento mensal do
imposto a pessoa física que receber de outra pessoa física rendimentos que não tenham
sido tributados na fonte. O pagamento do imposto apurado deve ser efetuado até o
último dia do mês subsequente àquele em que os rendimentos foram percebidos (art.
112 c/c art. 852 do RIR/1999).
37. Nesse sentido, uma vez que o primeiro dia do exercício seguinte ao que se poderia
lançar a multa isolada do período de janeiro a novembro de 2006 seria 01/01/2007,
também poderia haver lançamento de ofício pelo menos até 31/12/2011.
38. Como a ciência do Auto de Infração se deu em 20/12/2011 (fl. 335), não ocorreu a
decadência.
Privacidade
39. No que concerne à alegação de que se utilizou extratos bancários sem que houvesse
autorização judicial, verifica-se às fls. 35 e 36, que o autuado, em atendimento ao
comando advindo do MPF no 08.1.11.00-2011.00186-6 apresentou os extratos bancários
solicitados.
40. Assim, verifica-se incabível a alegação de nulidade porque se utilizou extratos
bancários, sem que houvesse autorização judicial, pois foram apresentados pelo próprio
impugnante.
41. Além disso, cumpre ressaltar que a violação reclamada inexistiu, conforme se
observa da legislação pertinente.
42. A Lei n.o 4.595, de 1964, em seu artigo 38 estabelece:
Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas
e passivas e serviços prestados.
(...)
§ 5.o Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados
somente poderão proceder a exame de documentos, livros e registros de contas
de depósitos quando houver processo instaurado e os mesmos forem
considerados indispensáveis pela autoridade competente.
§ 6.o O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais,
devendo sempre estas e os exames serem conservados em sigilo, não podendo
ser utilizados se não reservadamente.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720330/2011-12

§ 7.o A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os
responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que
couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.
43. Constata-se que o texto legal enumera apenas dois requisitos para permitir ao Fisco
o exame de documentação bancária: a existência de um processo instaurado e a
manifestação da autoridade competente considerando-os indispensáveis. Não há a
exigência de autorização judicial. E de outro modo não poderia ser.
44. Com efeito, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a
prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que
apresentam regularmente declarações de rendimentos, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, momento em que podem ser-lhes exigida a documentação
comprobatória. Pode ocorrer, no entanto, de o contribuinte negar-se a apresentar tais
comprovantes, ou até mesmo nem os possuir, restando ao Fisco buscá-los nas
instituições onde se deram as transações, como em bancos. Assim, o fornecimento de
informações por instituições bancárias vem apenas substituir o dever ao qual estão
sujeitos os contribuintes por lei. Admitir o contrário implicaria autorização ao
contribuinte de nem mesmo apresentar a declaração de rendimentos, alegando o sigilo e
privacidade de suas transações.
45. Além disso, o art. 197 do CTN já obrigava as instituições financeiras a prestar
informações ao Fisco:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
(...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
46. Observe-se, ainda, que, assim como os funcionários dos estabelecimentos bancários,
os agentes fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas,
não só em virtude do segredo bancário, mas em função de um manto maior que é o
sigilo fiscal. O mero repasse dos dados à Receita Federal pelo banco não infringe este
dever. A transferência destas informações a terceiros é que significaria a quebra do
sigilo. Em um procedimento administrativo-fiscal somente têm acesso às informações
auditadas os agentes do Fisco e o próprio contribuinte ou pessoas por ele autorizadas. O
segredo, portanto, permanece intocado.
47. De qualquer maneira, cumpre notar que o art. 38 da Lei n.o 4.595, de 1964, foi
substituído, no que se refere às investigações fiscais, pelo art. 8.o da Lei n.o 8.021, de 14
de abril de 1990:
Art. 8.o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte e instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da
solicitação, aplicando-se, no caso de descumprimento deste prazo, a penalidade
prevista no §1.o do art. 7.o.
48. Deste modo, se pendia alguma dúvida quanto à legitimidade da ação fiscal no bojo
da Lei n.o 4.595, de 1964, tal relutância perde sentido frente ao art. 8o da Lei n.o 8.021,
de 1990 e à recente legislação (Lei Complementar n.o 105, regulamentada pelo Decreto
Federal n.o 3.721, ambos de 10 de janeiro de 2001), nas quais é expressa a autorização
para o exame fiscal das operações bancárias, sem prévia autorização judicial.

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720330/2011-12

Multa Isolada
49. O impugnante afirma que cabia à fiscalização efetuar o lançamento de ofício da
quantia que entendesse devida a título de tributo e, sobre esse montante, impor a multa
de ofício de 75%, e não impor a multa isolada. Esta só é cabível quando há o
descumprimento da obrigação de recolhimento antecipado, porém, sem a satisfação do
crédito tributário ulteriormente, antes do início de procedimento fiscal.
50. À vista da impugnação, necessário se faz um estudo acerca da legislação que
regulamenta a questão. A Lei no 7.713, de 1988, em seu art. 8o, estabelece que a pessoa
física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos
e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, sujeitam-se ao pagamento
mensal do imposto (carnê-leão).
51. Já a Lei no 8.134, de 1990, art. 4o, inciso I, determinou que o imposto de que trata a
Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos no mês.
52. Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual.
53. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, foi abaixo (novamente) transcrito:
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
54. Verifica-se, assim, que de acordo com o dispositivo legal acima transcrito,
independentemente de se apurar imposto a pagar na declaração de ajuste anual, não
havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada. Saliente-se que a
multa é "isolada", sem tributo, pois o imposto é cobrado na respectiva declaração de
ajuste, pela inclusão, junto aos demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-
calendário, dos rendimentos sujeitos ao pagamento do carnê-leão.
55. A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas datas
previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à tributação os
rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de sua declaração de
ajuste.
56. A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720330/2011-12

recolhimento mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, aos seguintes procedimentos:
Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de
recolhimento mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de
um dos seguintes procedimentos:
(...)
II - Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informado na declaração, será lançada multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada
isoladamente, bem assim o imposto suplementar apurado na declaração, após a
inclusão desses rendimentos, acrescido da multa de 75% (setenta e cinco por cento) e
de juros de mora;
b) quando informado na declaração de rendimentos, será lançada multa de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que
será cobrada isoladamente.
57. Depreende-se, assim, que duas são as multas de ofício: uma a ser lançada sobre o
imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o
imposto suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o caso. Isso porque duas
são as infrações cometidas - declaração inexata e falta de pagamento do carnê-leão - que
têm bases de cálculo distintas.
58. Mantém-se a multa isolada, tendo em vista previsão legal para sua cobrança na
hipótese de falta de recolhimento do carnê-leão, comprovada no presente caso.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital